Tribunal: TJSP
Processo: 1521033-32.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU do exercício de 2.018 – Sentença de extinção da ação, ante o reconhecimento da isenção tributária – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da CF, que pode ser estendida à apelada – Impossibilidade de cobrança, pelo apelante, de IPTU – Apelante

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU do exercício de 2.018 – Sentença de extinção da ação, ante o reconhecimento da isenção tributária – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da CF, que pode ser estendida à apelada – Impossibilidade de cobrança, pelo apelante, de IPTU – Apelante que concedeu à apelada isenção fiscal relativamente ao IPTU, por meio da Lei Mun. no 14.865, de 29/12/2.008 – Impossibilidade de exigir o pagamento do referido tributo da apelada, sob o argumento de que houve a sua comercialização, uma vez que a mencionada lei estabelece que, após a venda da unidade habitacional, o imposto seria exigido do mutuário beneficiado e não da apelada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.